Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705257-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA SALETE ANJOS DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido da exequente/agravante de pesquisa de bens em nome da executada/agravada junto à Secretaria de Fazenda do DF. A agravante alega, em síntese, que: 1) durante os 6 anos de duração do processo, foram realizadas diversas consultas aos sistemas Bacenjud, Renajud, e-RIDF, entre outros, e não foram localizados bens da devedora; 2) a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para localizar imóveis com registro administrativo em nome da executada se justifica pelo fato de que há muitos imóveis de valor econômico, porém, não regularizados e, com isso, não estão registrados no Cartório de Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na SEFAZ para fins de cobrança de IPTU. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja expedido o ofício à SEFAZ/DF e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, não consta que a agravante tenha realizado pesquisa de bens junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, não exaurindo, assim, as possibilidades de localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator